Tribunal: CARF
Processo: 16327.903337/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903337/2008-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.361 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para análise da documentação
acostada à Manifestação de Inconformidade e complementada pelos documentos apresentados
no Recurso Voluntário, e, em confronto com os documentos contábil-fiscais e informações
constantes dos sistemas, atestar a autenticidade e exatidão das informações prestadas pela
recorrente, verificando a existência do direito creditório pleiteado e elaborando relatório
conclusivo sobre conclusões advindas, manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não
do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior que entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o
PIS/PASEP, não homologado pela autoridade competente sob o argumento de que o
recolhimento informado como origem do crédito já estaria alocado para o pagamento de outros
débitos.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de piso.
“1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada em meio
eletrônico – PER/DCOMP no 39836.24298.150704.1.3.049786 fls. 87/91, transmitida
em 15/07/2004, com a qual o Contribuinte pretende compensar débitos no valor total de
R$ 15.340,29, com supostos créditos decorrentes de recolhimento indevido realizado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903337/2008-93
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.361 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903337/2008-93

por meio de DARF (código de receita: 4574; período de apuração: fevereiro/2004),
recolhido em 15/03/2004; valor total do crédito quando da transmissão, R$ 14.660,06.
2. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SPO) emitiu o Despacho Decisório de
fls. 7, no qual decidiu pela não homologação da compensação diante da inexistência do
crédito declarado pelo Contribuinte, constando do item 3 do referido Despacho que para
o DARF indicado no PER/DCOMP foi localizado pagamento utilizado integralmente
para a quitação de débito do Contribuinte, não restando crédito disponível para a
compensação pretendida.
3. Cientificado em 21/08/2008, fls. 92 da solução dada à declaração de compensação
apresentada, o Interessado interpôs, tempestivamente conforme fls.93, Manifestação de
Inconformidade (fls. 02/06), acompanhada da cópia dos seguintes documentos:
procuração, documentos pessoais dos advogados; Estatuto Social; Ata de Assembléia
Geral; Despacho Decisório; planilhas de apuração da contribuição em questão; folha
destacada do registro contábil referente ao período de apuração (razão); DCTF do 1o
trimestre/2004 – original; comprovante de arrecadação; DIPJ 2004/2005; PER/DCOMP.
Resumidamente, foram apresentadas as seguintes alegações:
3.1. Relata que elaborou a planilha de apuração do PIS/COFINS (doc. às fls. 23),
conforme registro contábil no razão (fls. 25) e, no prazo regulamentar, repassou aos
cofres públicos o valor apurado através de DARF (fls. 27) e apresentou DCTF (fls. 29).
3.2. Informa que posteriormente, em verificação interna de seus registros, constatou erro
de determinação da base de cálculo, o que acarretou recolhimento indevido de
PIS/PASEP. Reconhece que deveria retificar a DCTF – 1o Trimestre de 2004 e requer a
retificação de ofício, admitindo que a não homologação da compensação declarada
decorreu do procedimento que não foi adotado pelo contribuinte.
3.3. Acrescenta que em sua DIPJ 2004/2005 a base de cálculo e contribuição devida
foram corretamente declaradas (fls. 33/86).
3.4. Defende, com fundamento no art. 149, IV do CTN, o direito à revisão do tributo
devido quando constatado erro de fato em sua determinação, afirmando que a
autoridade administrativa pode e deve, a qualquer tempo, restabelecer a verdade
material dos fatos. Aduz ementas de julgados sobre o tema.
3.5. Considerando o erro de fato e a prova material produzida, requer a retificação de
ofício da DCTF – 1o Trimestre de 2004, a reforma do Despacho Decisório com a
homologação
da
compensação
formulada
no
PER/DCOMP
no
39836.24298.150704.1.3.049786”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/
São Paulo I) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada no
Acórdão no 16-40.264 - 13a Turma da DRJ/SP1 (doc. fls. 095 a 100)1, por meio do qual o
colegiado entendeu que a recorrente não teria comprovado a existência do direito creditório
informado no PER/DCOMP, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/03/2004
Ementa:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.361 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903337/2008-93

DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF: CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais). A mera alegação da existência do crédito,
desacompanhada de elementos cabais de prova quanto aos motivos determinantes das
alterações nos débitos confessados originalmente por intermédio da DCTF, não é
suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
DESPACHO DECISÓRIO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de
prova não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Tendo sido regularmente cientificada em 02/01/2013 por meio do Termo de
Ciência no 1334, da Delegacia Especial de Instituições Financeiras – DEINF, como se constata a
partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 103), e não conformada com o deslinde do litígio
após o transcurso do julgamento de primeira instância, a recorrente ingressou em 01/02/2013
com o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 117 a 200), no qual alega, em essência, que:
i.
teria efetuado recolhimento a maior no valor de RS 14.660,06
relativamente ao PIS de fevereiro/2004 e procedeu à compensação do
montante excedente por meio de DCOMP em julho/2004, mas a
compensação não foi homologada em decorrência de indisponibilidade do
crédito, haja vista não ter procedido à devida retificação da DCTF relativa
ao mês;
ii.
questiona a decisão da DRJ pelo fato de o órgão julgador ter entendido que
não foram apresentadas provas que levariam à convicção de que houve
recolhimento indevido, uma vez que teriam sido trazidas aos autos razões
contábeis consistentes de que realmente houve pagamento a maior do PIS
no mês-base fevereiro/2004 e que a afirmação no sentido de que a peça
impugnatória não veio acompanhada de prova idônea, hábil e suficiente
para esclarecimento do erro alegado não refletiria a realidade do conjunto
probatório;
iii.
não deixou de arguir na peça impugnatória a questão probatória e entende
que, em homenagem aos princípios da utilidade processual, da verdade
material e da informalidade moderada, pode trazer aos autos novos
documentos comprobatórios que possibilitariam concluir pelo direito ao
crédito compensado; e
iv.
pelo simples fato de não ter procedido à retificação da DCTF relativa ao
período de apuração fevereiro/2004 antes da expedição do Despacho
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.361 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903337/2008-93

Decisório Eletrônico, o infundado entendimento de que é carecedora do
crédito vem prevalecendo, o que não é verdade.
Sustenta ainda ter trazido em sua peça recursal:
“1) Cópia fiel do Livro Diário no 285D (página 5190) referente a fevereiro de
2004, onde constam as contas "PIS Apurado em 02/2004", cujo montante
lançado é de RS169.591,06 (doc. 02);
2) Cópia fiel do Livro Diário no 286B (página 2978) referente a março de 2004,
onde constam as contas "Complemento Provisão COFINS Apurado" (constou
erroneamente PIS), no valor de R$ 7.944,62, assim como as contas
"Recolhimento PIS Apurado 02/2004", no qual o valor lançado é de R$
177.535,68 (doc. 03);
3) Cópia fiel do Livro Diário no 290D (página 2916) referente a Julho de 2004,
onde constam as contas "Compensação de PIS Competência 02/2004" no
montante de R$ 14.660,06 (doc. 04);
4) Balancete relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2004, onde estão
destacadas as contas que compuseram a base de cálculo correta, confirme
demonstrado às fls. 32 destes novamente juntada, resultando em valor devido
inferior ao que fora recolhido e que deu origem ao crédito (o recolhimento foi
de R$ 177.535,68, quando o correto seria de R$ 162.875,62) (docs. 05 e 06)”.
E, tomando essas razões, requer ao fim a homologação da compensação
pretendida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.361 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903337/2008-93

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.
Análise do mérito
O litígio em tela se instaura em decorrência do inconformismo da recorrente em
face de despacho decisório, mantido hígido pela decisão a quo, que não homologou a
PER/DCOMP no 39838.24298.150704.1.3.04-9788, de 15/07/2004, (doc. fls. 087 a 091), sob o
fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte relativos ao PA 29/02/2004, não restando saldo disponível
para compensação dos débitos informados no pedido.
Por meio da referida declaração, esperava a recorrente ver reconhecido o direito
creditório de PIS/PASEP em valor original de R$ 14.660,06, para compensação com débitos da
mesma contribuição relativos ao período de apuração de JUN/2004.
O apelo foi considerado improcedente pela autoridade julgadora de primeira
instância, por se entender que a recorrente não teria trazido aos autos documentos suficientes
para se comprovar o direito ao crédito e que a mera alegação da existência do crédito,
desacompanhada de elementos cabais de prova quanto aos motivos determinantes das alterações
nos débitos confessados originalmente por intermédio da DCTF, não seria suficiente para
reformar a decisão não homologatória de compensação (verbis - fls. 098 e ss.):
“6.3. Em suma, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e
documentos produzidos pelo Contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o motivo do
ato administrativo.
(...)
7. O Contribuinte confirma que até a data de sua manifestação de inconformidade
não havia apresentado DCTF retificadora, tanto que requereu a retificação de ofício.
7.1. A pretensão de retificação de ofício da DCTF – declaração esta que é de
responsabilidade do Contribuinte – não merece amparo. Uma vez constatado o suposto
erro cometido na declaração DCTF transmitida em 14/05/2004, cumpria ao
Interessado a obrigação de dar conhecimento da nova apuração por meio do
documento próprio para tanto – DCTF Retificadora. Em não o fazendo, deixou de
corrigir seu autolançamento e não formalizou a existência do crédito que pretendeu
utilizar por intermédio da DCOMP em apreço.
7.2. De outra banda, consta do banco de dados da RFB que em 30/12/2008, ou seja,
após o Despacho Decisório que não homologou a compensação pretendida, o
Interessado providenciou a transmissão da DCTF retificadora do 1o Trimestre/2004,
vide tela de consulta juntada às fls. fls. 94, transmitida em 30/12/2008.
7.3. Portanto, resta claro que o Despacho Decisório foi baseado nas informações
disponíveis para a Administração Tributária, informações estas oriundas de

(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.361 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903337/2008-93

documentos e declarações do próprio Contribuinte, fornecidos quando da transmissão
do PER/DCOMP.
7.4. É de se observar que o Contribuinte, ao alegar erro e apresentar planilha (com
alteração nos saldos de exclusões/deduções), DIPJ e cópia de uma folha de registro
contábil de seu razão com valores que dariam suporte à compensação pretendida,
sequer esclareceu a origem do “erro” e, ainda, exibiu todos os documentos
anteriormente mencionados com emissão posterior à época dos fatos geradores, da
data da arrecadação do tributo e da DCTF original, sem justificativa das alterações,
elementos estes insuficientes para fazer prova em seu favor.
7.5. Na atual fase processual há necessidade de comprovação documental do quanto
alegado, por meio da apresentação da escrituração contábil/fiscal do período, de
documentos de origem das informações prestadas e, em especial, do Livro Diário e
Razão, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
7.6. Insta observar que, em consonância com o mencionado art. 16 do Decreto no
70.235/72, consta, nas “Orientações para apresentação de manifestação de
inconformidade” disponível ao Contribuinte a partir da ciência da não homologação
do crédito no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a instrução de que a
manifestação de inconformidade deve mencionar os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, como, por
exemplo, comprovação de que o recolhimento indicado como crédito foi efetuado de
forma indevida”.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que a retificação da DCTF, para demonstrar a
diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da
DCOMP, como assevera a decisão de piso, mas também não é ato que cria, per si, o direito de
crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os próprios
programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a DCTF
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação ou
exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Este E. Conselho tem mantido o entendimento de que a apresentação de DCTF
retificadora anteriormente à prolação do Despacho Decisório não é condição para a homologação
das compensações. No entanto, a referida declaração não tem o condão de comprovar a certeza e
liquidez do crédito tributário.
O que se observa ainda é que o voto condutor da decisão recorrida considerou que
os documentos trazidos pela recorrente e não representariam documentos contábil hábeis à
integral comprovação do direito ao crédito.
Observo que a recorrente trouxe aos autos um conjunto de documentos, como
cópias do DARF e de sua escrita os quais denomina “Razão Contábil Analítico — conta 2,1,6,4-
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.361 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903337/2008-93

PIS/PASEP; Planilha de Apuração do PIS/COFINS do PIS — IN 247/2002”, além da
Declaração Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), ano calendário de 2004/Exercício
2005, sua DCOMP e DCTF, os quais a empresa supunha comprovar seu direito ao crédito
integral.
É larga jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Entendo que é determinante o comportamento do sujeito passivo desde a
instauração do litígio. Ou seja, há de se constatar sua busca em comprovar o alegado ainda em
sede de Manifestação de Inconformidade e, uma vez ciente dos motivos pelos quais os elementos
de prova até então trazidos não foram considerados suficientes para seu desiderato, também é seu
o esforço de sanar as lacunas probatórias deixadas.
Compartilho do entendimento manifestado pelo i. Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira no voto condutor do Acórdão no 3201-003.713, de sua relatoria (verbis – grifos
nossos):
“Iniciado então o contencioso com a manifestação de inconformidade era dever/ônus do
contribuinte municiar sua defesa com os elementos de prova que suportassem as
informações consignadas em sua DCTF retificadora, apresentadas em momento
posterior ao procedimento de não homologação da compensação.
(...)
Reconhece-se na jurisprudência certo grau de atenuação dos rigores das normas
processuais acerca da preclusão, isto é, afasta-se a preclusão em alguns casos
excepcionais que notadamente referem-se a fatos notórios ou incontroversos, no tocante
a documentos que permitem o pronto convencimento do julgador. Logo, o direito da
parte à produção de provas posteriores, até o momento da decisão administrativa
comporta graduação e será determinado a critério da autoridade julgadora, com
fulcro em seu juízo de valor acerca da utilidade e da necessidade, bem como à
percepção de que efetivamente houve um esforço na busca de comprovar o direito
alegado, que é ônus daquele que objetiva a restituição, ressarcimento e/ou compensação
de tributos.
(...)
Quanto às alegações de que o princípio da verdade material impende a aceitação
extemporânea de provas, suprimindo instância julgadora, é de se esclarecer que tal
princípio destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas
partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente
no sentido do cumprimento do seu ônus probandi.
A verdade material não se efetiva como um salvo conduto no qual o contribuinte
aguarda pelo momento que melhor lhe convier a apresentação de suas provas. O
ônus processual probatório é regido por dispositivos legais e se trata de um
requisito de admissibilidade dos pleitos de natureza creditório, exigindo sua
evidência desde a instauração do contencioso.
Destarte, não é aceitável que um pleito, onde se objetiva a restituição de um alegado
crédito, seja proposto sem a devida e minuciosa demonstração e comprovação da efetiva
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.361 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903337/2008-93

existência do indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento, se
oportunize tais demonstração e comprovação.
A busca pela verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado. O processo administrativo fiscal,
conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com a
supressão de instância”.
Em síntese, deve o interessado agir de forma proativa, empenhando-se
antecipadamente em provar o direito que alega deter, para que torne-se, inclusive, cabível
aventar o novel princípio da cooperação que atualmente tem redação implementada pelo Novo
Código de Processo Civil – Lei no 13.105 de 16.03.2015, cujo artigo 6o afirma que “todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão
de mérito justa e efetiva”.
No caso em apreço, sinto que a recorrente procurou trazer, juntamente com sua
Manifestação de Inconformidade, aqueles elementos que poderiam, no seu entender, demonstrar
a apuração indevida do tributo, os quais a seu juízo já seriam suficientes comprovar o indébito.
Da mesma forma, ao apresentar o presente Recurso Voluntário, também agiu de
forma proativa, a meu sentir, procurando sanar as lacunas deixadas em seu primeiro apelo,
complementando o que já havia trazido com cópias de documentos de sua escrita fiscal, às fls.
fls. 156 a 200.
Nesses termos, com a finalidade de harmonizar a verdade material com a
segurança e a celeridade exigidas nas lides administrativas e tendo em conta que os documentos
acostados não foram devidamente apreciados pela autoridade competente para reconhecer o
crédito, entendo prudente que o presente julgamento seja convertido em diligência. Ressalte-se
que diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa originada da
confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito
aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DEINF/São Paulo) analise a
documentação acostada à Manifestação de Inconformidade, complementada pelos documentos
apresentados no Recurso Voluntário, para, em confronto com os documentos contábil-fiscais e
informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, atestar a autenticidade e
exatidão das informações prestada pela recorrente.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar novos
elementos de prova ou outros documentos que entenda necessários para evidenciar a existência
do direito creditório formalizado no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DEINF/São Paulo, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.361 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903337/2008-93

Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital